Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Muito embora tenha sido reconhecida à revelia, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2. Em acidente automobilístico em que ocorre colisão traseira há presunção relativa de culpa, mas, mesmo assim, se faz necessário delimitar a dinâmica do evento e a conduta de cada condutor envolvido para fins de responsabilização civil.
3. A ausência ou insuficiência de prova quanto a dinâmica do acidente inviabiliza a responsabilidade do réu/apelado pela causação do sinistro.
4. Apelação conhecida e não provida.